Tribunal: TJDFT
Processo: 0750980-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750980-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JORGE LUIZ LASNEAUX RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do procedimento comum (Proc. 0713214-08.2024.8.07.0001), que, dentre outros pedidos formulados, indeferiu a preliminar de legitimidade passiva e reconheceu a competência da justiça distrital para julgamento da lide (ID 216715375). Nas razões recursais (ID 66764100), o Banco agravante alega que, a presente ação também visa discutir os índices oficiais de remuneração do PASEP e com fundamento no próprio julgamento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150) que assinalou a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder ação que aplicassem índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do PASEP. Afirma ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Argumenta que com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP. Como exemplo, demandas que pretendam modificar a correção da conta individual do PASEP, substituindo os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP pelo INPC, IPCA, SELIC etc., devendo ser ajuizadas contra a União. Aponta que consta no item 5, da ementa do acórdão repetitivo, que “em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda”. Argumenta que que o STJ manteve o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. Colaciona jurisprudência em sentido favorável à sua tese. Conclui que a União deve permanecer no polo passivo, quando houver claro pedido de recomposição do saldo existente na conta vinculada e aplicação de índices equivocados. Pede seja reconhecida a legitimidade da União para figurar no polo passivo e, por conseguinte, a manutenção da competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da demanda. Sustenta que a probabilidade do direito se encontra comprovada, visto que em uma análise de cognição sumária, o agravante demonstrou que a parte autora pleiteia a aplicação de índices indevidos à conta vinculada PASEP. Além de haver perigo de dano, pois diante da declaração de incompetência, houve a manutenção da competência da Justiça Estadual, o que pode ocasionar patente prejuízo ao agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja reformada, e seja declarada a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para reconhecer em definitivo a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, tendo em vista, que a parte autora pleiteia a aplicação de índices equivocados para fins de atualização da conta vinculada PASEP. Preparo recolhido em ID 66764102. É relatório. Decido. O presente recurso foi interposto contra decisão que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para responder à demanda em que lhe é atribuída falha na prestação do serviço de administração das contas do PASEP, e excluiu a legitimidade passiva da União, para o processo e julgamento de ações propostas contra o Banco do Brasil, reconhecendo a competência da Justiça Estadual/Distrital. Assim, o agravante requer seja reconhecida a competência da Justiça Federal. No tocante à competência, ainda que não esteja expressamente previsto no rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão relacionada à definição de competência. Portanto, conheço do recurso do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC2). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. O presente agravo de instrumento visa esclarecer se é competente a justiça Federal para julgamento da matéria. A demanda está fundada na gestão da conta individual PASEP do agravado, de maneira que não se divisa nenhuma das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal1. Conforme o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, 1a Seção, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/02/2019) Vale destacar que a Súmula 42, do STJ, reconhece a competência desta justiça, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal. Frise-se que, se eventualmente a União manifestar expressamente interesse na causa, será observado o disposto na Súmula 150, do Superior Tribunal de Justiça: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO E COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRDR SOB O No 0720138-77. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO TITULAR. PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT) é no sentido da possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, o que inclui as matérias relativas à competência e à prescrição. Precedentes. 2. A suspensão da tramitação dos autos se deu em razão de os pedidos formulados pelo agravante guardarem relação com a matéria em debate no IRDR e, consequentemente, com o Tema 1150. O referido IRDR foi afetado ao Tema 1150 do STJ, julgado em 13/9/2023. 3. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal, pessoa jurídica de direito privado distinta da União. E, consoante enunciado 508 de Súmula do STF, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual (e do Distrito Federal) processar e julgar a demanda: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. 3.1. Considerando que a demanda foi ajuizada apenas contra o operador do PASEP - Banco do Brasil - e a causa de pedir aponta equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP, atos que se inseririam nas atribuições daquela instituição bancária, não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo competente a Justiça do Distrito Federal para o julgamento da demanda. (...) (Acórdão 1790442, 0731197-62.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 06/12/2023).- Destacou-se Sob esse prisma, em análise preliminar, ausente a plausibilidade do direito alegado. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator